Tribunal: TJDFT
Processo: 0707148-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0707148-83.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: LEIDY DAYANE DE OLIVEIRA DE SOUSA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO À Secretaria, para cadastrar na autuação os embargos de declaração. Ao embargado para, querendo, manifestar-se, art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 1 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora